Tribunal: STF
Processo: HC 216519
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 743.179, do Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 04.05.2022, surpreendido com 4,288kg de maconha. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santiago/RS, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 743.179, Ministro Sebastião Reis Junior, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, que o paciente é primário, possui ocupação lícita e que a decisão foi flagrantemente contra a jurisprudência dos Tribunais Superiores.



5. Com essa argumentação, requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



10. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que o mérito das questões articuladas na inicial deste habeas corpus ainda não passou pela análise das instâncias judicantes competentes (TJ/RS e STJ), a hipótese é de réu preso em flagrante delito com expressiva quantidade de droga. 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



           Relator